Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-23.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008035-23.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS - AÇÃO DE COBRANÇA – CARREIRA MILITAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO –
AFASTADA
- PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO À BOLSA PESQUISA - ARTIGO 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 208/2010 – TEMPUS REGIS ACTUM –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS
–
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MATRICULA
-
PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.

Preliminar de Ilegitimidade
REJEITADA
.

2. A antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010
reconhece o direito dos militares a verba indenizatória de bolsa pesquisa, quando MATRICULADO em curso para progressão na carreira, inclusive com a indicação da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar no 408/2010
.

Logo, se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, não vislumbra-se qualquer vício do Juízo “a quo” ao arbitrar que seu cumprimento seja por liquidação de sentença.

4. Os honorários advocatícios devem ser calculados em liquidação de sentença, inteligência art. 85, §4°, inciso I, NCPC.

Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ASSOADE – MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança identificada pela numeração única: 0008035-23.2012.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba indenizatória “
bolsa pesquisa
” aos policiais militares aprovados, nominados na Ata de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos PM do QPPM 2011 e que ainda não perceberam a indenização, no percentual de 30% do subsídio de sentença (Id: 141777753 – páginas 30 a 35).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 141777761 - páginas 01 a 09), quanto à ausência de autorização dos substituídos para a propositura da demanda, da verba de caráter indenizatório e necessidade de compensação dos valores pagos a título de diária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a ausência de legitimidade extraordinária da associação Apelada, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A segunda Apelante interpôs Recurso Adesivo, arguindo quanto à desnecessidade de liquidação da sentença, bem como quanto à necessidade de fixação de honorários.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja afastada a liquidação da sentença e que seja fixado o percentual dos honorários sucumbenciais (Id: 141777770).

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 14777769 – páginas 01 a 22, Id: 167375193 – páginas 01 a 07), requerendo o desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da independência funcional,
se absteve de se manifestar
(Id: 143533153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ASSOADE – MT
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINAR DE MÉRITO

Inicialmente, o primeiro Apelante arguiu preliminarmente quanto à ilegitimidade ativa do sindicato, afirmando que o mesmo não possui autorização dos substituídos para a propositura da demanda.

a) AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Diferentemente da alegação do primeiro Recorrente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o sindicato é considerado associação civil para fins de legitimidade para propositura de ação civil pública em defesa de direito afeto à categoria que representa, inclusive direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum, como é o exato caso dos autos.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. Defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Art. 8o, III, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 585558 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra acórdão que manteve decisão que negou a isenção de custas da parte autora de ação civil pública. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial para determinar a isenção de custas. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. III - Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 740.412/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020; REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 22/11/2018. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.855.690/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

II - MÉRITO RECURSAL – PRIMEIRO APELANTE – ESTADO DE MATO GROSSO

Em seguida, no mérito recursal, alega que se trata de verba de natureza indenizatória, devendo o servidor militar comprovar os gatos por ele despendidos, para que a Administração Pública realize os respectivos pagamentos.

a) RECURSO DE APELAÇÃO – PRIMEIRO APELANTE

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se os representados pelo segundo Recorrente, fazem jus, ou não, ao recebimento da bolsa pesquisa, nos termos do artigo 45 da Lei Complementar no 2008/2010, por terem participado do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

Sabe-se que o artigo 45, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 208/2010 assim estabelece:

“Art. 45 O militar estadual matriculado em curso para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa de natureza indenizatória acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I – 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado.”

No caso em apreço, o conjunto probatório revela que o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar deste Estado, ocorreu durante a vigência da citada norma legal, que foi revogada apenas em 23/10/2013, com a edição da Lei Complementar no 509/2013.

Dentro desse contexto fático-jurídico, é certo que os policiais militares fazem jus ao recebimento do percentual de acréscimo aos subsídios referente à verba indenizatória da bolsa pesquisa, previsto na LC no 208/2010,
DESDE QUE COMPROVEM A PARTICIPAÇÃO NO CURSO
da carreira castrense realizado neste Estado, repita-se, no período de vigência da citada norma legal.

Desse modo é necessário destacar que as normas jurídicas tem valência própria, viger significa ter força para disciplinar, para reger, cumprindo a norma seus objetivos finais. A regra revogada não terá vigência para fatos futuros conservando, porém a vigência para os casos acontecidos anteriormente à revogação.

Não bastasse, os servidores ainda estão protegidos pelo direito adquirido, na formatação da teoria de Gabba, segundo a qual "
é adquirido todo direito que seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi realizado, embora a ocasião de o fazer valer não se tenha apresentado antes do surgimento de uma lei nova sobre o mesmo.".

Dissecando a lição de Gabba, considera-se adquirido o direito que: a)
seja consequência de um fato jurídico
; b)
tenha entrado para o patrimônio do sujeito (GABBA. Teoria della retroatività delle leggi)
. Enfim, a inclusão do elemento patrimônio exclui, da definição de direito adquirido, as meras possibilidades ou faculdades abstratas, consoante o mesmo autor.

Do quanto se expos deflui que a norma jurídica se diz vigente quando está apta para qualificar fatos e determinar o surgimento de efeitos de direito dentro dos limites que a ordem positiva estabelece no que concerne ao espaço e no que consulta ao tempo.

Faz-se necessário ressaltar, que como bem salientado pelo Juízo de Origem,
não há que se falar em necessidade de comprovação de gastos
, uma vez que a legislação prevê tão somente
a participação do curso
, devendo
DEMONSTRAR APENAS A SUA MATRÍCULA
.

Aliás, casos semelhantes já foram julgados por este Poder Judiciário, guardadas as devidas proporções:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO À BOLSA PESQUISA. ANTIGA REDAÇÃO DA LC N.o 408/2010. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança em que o Recorrente postula pelo recebimento da verba indenizatória denominada “bolsa pesquisa”, em razão da participação em curso de aperfeiçoamento de Sargento (CAS) consoante dispunha a antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010. 2.
COM EFEITO, A LEI ERA BASTANTE CLARA AO RECONHECER O DIREITO AO AUXÍLIO EM QUESTÃO AOS MILITARES, BASTANDO QUE ESTIVESSE MATRICULADO EM CURSO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA.
Não havia nenhuma menção a respeito da necessidade de regulamentação, tal como ocorre nas normas de eficácia limitada. Ademais, ao contrário do afirmado na sentença, a mesma lei que instituiu o benefício previu a origem da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar no 408/2010. Assim, a Administração não pode se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores. 3. Considerando que a bolsa pesquisa era um benefício previsto em lei (art. 45, I, da LC 408/2010), bem ainda que não há por parte da Administração Pública qualquer insurgência quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na IN n.o 002/2012/GAB/SESP, resta configurado o direito subjetivo do Recorrente à percepção dos valores indenizatórios. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1000564-49.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020) (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CARREIRA MILITAR – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO À BOLSA PESQUISA - ARTIGO 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 208/2010 – TEMPUS REGIS ACTUM – PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010
reconhece o direito dos militares a verba indenizatória do bolsa pesquisa, quando matriculado em curso para progressão na carreira, inclusive com a indicação da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar no 408/2010
. Logo, se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores. Sentença ratificada.” (N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (destaquei)

Desse modo, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso ora primeiro Recorrente não merece prosperar.

III - MÉRITO RECURSAL – SEGUNDO APELANTE – ASSOADE/MT - DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por outro lado, o segundo Recorrente alega quanto à desnecessidade do cumprimento por liquidação da sentença.

Sabe-se que nos casos de iliquidez, inexistindo valor liquido ou obrigação certa, deve ser arbitrado o cumprimento de sentença por liquidação, vejamos:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:”

Não obstante, há de se ponderar, que a sentença em exame é ilíquida, bem como que será necessário que cada policial matriculado comprove a sua matricula e participação no curso, gerando assim o cálculo individual para cada solicitante.

Ainda, no que se refere aos honorários sucumbenciais, os mesmos devem ser calculados em fase de liquidação de sentença, em consonância ao artigo 85, §4° inciso I, do NCPC.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;”

Assim, também não merece provimento o Recurso de Apelação interposto pelo segundo Recorrente.

IV – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, uma vez que os mesmos serão apurados
em fase de liquidação de sentença
, com fulcro no Art. 85, §4°, inciso II, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023